Tribunal: STF
Processo: Rcl 61003
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado, proferida nos autos do Processo 0020071-95.2023.5.04.0352.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16, porquanto condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, argumenta que “NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 4f7f6c0d)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Sobre a questão de fundo, convém rememorar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ademais, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifo nosso) 



    Na espécie, observa-se que a autoridade reclamada reconheceu a responsabilização subsidiária do ente público em razão do simples inadimplemento de direitos trabalhistas por parte da empresa contratada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença proferida:



    “Quanto à responsabilidade subsidiária dos réus MUNICÍPIO DE GRAMADO e MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, saliento que estamos diante de claro exemplo de intermediação de mão de obra realizada entre os demandados (por exemplo, contrato de ID. 1a3651d). 



    Ressalto também que a terceirização em todas as atividades é admissível por força do decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958252. Ainda, expressamente é prevista a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços no artigo 5º-A, § 5º, da Lei 6.019/74, com redação dada pela Lei 13.429/2017 e mantida pela Lei 13.467/2017, no qual estabelece: 



    (...)



    Nessa quadra, diante dos argumentos acima explicitados, declaro a responsabilidade da FFDA TECNOLOGIAS ECOLÓGICAS LTDA. e, subsidiariamente, do MUNICÍPIO DE GRAMADO e do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, por todos os créditos e obrigações deferidas à trabalhadora, apuradas em razão da presente reclamatória trabalhista. 



    A responsabilidade dos tomadores de serviços fica limitada ao período em que a parte reclamante lhes prestou serviços, ou seja, do MUNICÍPIO DE GRAMADO da admissão até 30-04-2022, e do MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA de 01-05-2022 até a extinção do contrato de trabalho”. (eDOC 2, p. 4 - ID: 390d2f75, grifo nosso)



    Ora, ao atribuir à Administração a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas não adimplidas, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática — o que a jurisprudência desta Suprema Corte não admite —, uma vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Nesse mesmo sentido, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifo nosso)



    Assim, entendo que a autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Municipalidade, desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da reclamante, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente